Tribunal: STF
Processo: ARE 1447761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. APELAÇÃO. MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. CÔMPUTO DO TEMPO EM DOBRO PARA INATIVIDADE. ART. 33 DA MP Nº 2.215- 10/2001. REPERCUSSÃO NO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.



    I. Trata-se de julgar Remessa Necessária, tida por interposta, e Recurso de Apelação interposto pela União contra os termos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos "para determinar a conversão em pecúnia do período de 12 (doze) meses de licença especial não gozados pelo servidor militar e cujo cômputo em dobro não foi efetivamente utilizado para a concessão da sua aposentadoria, compensando-se os valores pagos a título de majoração do adicional de tempo de serviço e/ou adicional de permanência. Tais valores devem ser acrescidos de juros legais desde a citação e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, desde a data em que devida a indenização".



    II. O prazo prescricional se iniciou a partir do momento da passagem do Autor para a reserva remunerada (R/1), que ocorreu em 29 de Fevereiro de 2012. Entretanto, o Apelado somente formulou requerimento admnistrativo em 18 de outubro de 2018, com base na Portaria Normativa n° 31/GM-MD de 24 de maio de 2018 (Evento 1, ANEXO12), ou seja, mais de cinco anos após sua transferência para a reserva remunerada, restando patente a prescrição de sua pretensão.



    III. Observa-se que a Portaria Normativa n° 31/GMMD, em seu art. 6°, ressalva expressamente o prazo de prescrição, destacando, no entanto, que seriam indeferidos de plano os requerimentos já fulminados pela prescrição quinquenal. Sendo assim, não há que se falar reinício da contagem do prazo prescricional com a Edição da ortaria Normativa n° 31/GM-MD de 24 de maio de 2018. Assim, tendo em vista que a corrente ação somente foi proposta no ano de 2019, sendo ultrapassado o prazo definido no art. 1° do Decreto n° 20.910, resta evidente a consumação da prescrição.



    IV. Outrossim, ainda que não consumada a prescrição, não assistiria razão ao Apelado. Conforme se verifica no documento Evento 22, OFIC1, a Licença Especial não gozada foi computada em dobro por ocasião de sua passagem para a reserva, para fins de inatividade, fazendo jus, entre outros, a adicional por tempo de serviço, de sorte que sua opção pela contagem em dobro para fins de inatividade gerou benefícios financeiros, sendo improcedente a pretensão autral e não se cogitando em enriquecimento sem causa da Administração.



    V. Provimento da Remessa Necessária, tida por interposta, e ao Recurso de Apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos I e II; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente